Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. PERÍCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PROPORCIONAIS À SUCUMBÊNCIA. RESP 1274466, STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão. Assevera que há excesso de execução. Requer que a matéria seja resolvida de maneira simplificada, sem realização de perícia, por entender que a divergência não envolve matéria técnica, mas de direito. Subsidiariamente, caso se conclua pela realização de perícia técnica, pede que os custos sejam rateados.
2. Em que pesem os inúmeros pedidos formulados pela parte agravante, apenas aqueles que se referem à necessidade de realização de perícia e ao respectivo custeio estão na esfera de conhecimento deste agravo de instrumento. Porquanto. Os demais requerimentos não foram objeto da decisão agravada. 2.1. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença proferida na ação de extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguéis. 2.2. Ao contrário do que alega o recorrente, a apuração do valor devido não depende apenas de simples cálculos aritméticos, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir o valor reciprocamente devido entre as partes desde 2013, mediante a incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas pagas no financiamento por cada um dos cônjuges; sobre a indenização por fruição do bem, sobre os impostos e eventuais despesas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, alcançou a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. 3.1. Na inicial da extinção de condomínio, a autora formulou 4 (quatro) requerimentos e, após o julgamento da apelação, a recorrente logrou a procedência quanto a dois pedidos, em parte quanto a um dos pedidos, sucumbindo integralmente no que se refere ao quarto pedido. 3.2. Diante da sucumbência recíproca não proporcional, devem as partes arcarem com os honorários periciais na proporção de 62,5% para o agravante e 37,5% para a agravada. 3.3. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Transitada em julgado a sentença, há definição do vencedor, assim, seguindo a tese consolidada em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1274466/SC), a sucumbência da execução segue a da ação de conhecimento, de modo que, havendo sucumbência recíproca equivalente na sentença executada, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes. 3. O adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença deverá ser realizado em conformidade com a sucumbência fixada no título executado, qual seja, na proporção de 20% para a Autora e 80% para as Rés. 4. Recurso provido.” (07170930220198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2019).
4. Agravo parcialmente provido.